Tribunal: TJSP
Processo: 2201747-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que deferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valor pelos herdeiros – Manutenção da decisão agravada – Pedido justificado de um dos herdeiros para a expedição de alvará – Agravante que já realizou levantamento de sua quota-parte – Eventuais diferenças a que faz jus a agravante que podem ser discutidas nos autos principais –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que deferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valor pelos herdeiros – Manutenção da decisão agravada – Pedido justificado de um dos herdeiros para a expedição de alvará – Agravante que já realizou levantamento de sua quota-parte – Eventuais diferenças a que faz jus a agravante que podem ser discutidas nos autos principais – Imposto que será recolhido na forma do artigo 637 do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso.